Tribunal: TJPA
Processo: 0813634-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813634-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCISCO ABDIAS DE SOUSA ESCOCIO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a obrigação de fornecimento de medicamento a paciente em situação de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para afastar a obrigação do ente estadual em fornecer o medicamento pleiteado, com base na repartição de competências entre os entes federativos e no impacto orçamentário, bem como se é cabível o bloqueio judicial de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793).
4. A competência judicial para determinar a execução da obrigação deve observar a repartição de responsabilidades entre os entes, sem prejuízo da possibilidade de ressarcimento posterior.

5. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, mas admissível quando necessário para garantir o direito à saúde, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

6. A urgência do quadro clínico do paciente justifica a adoção de medidas coercitivas para evitar dano irreparável à saúde, não sendo possível postergar a obrigação imposta ao ente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O dever de fornecimento de medicamentos pelos entes públicos decorre da solidariedade federativa, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e determinar eventual ressarcimento entre os entes. 2. O bloqueio judicial de verbas públicas é admissível para garantir a efetivação do direito à saúde, quando demonstrada a urgência da situação."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC/2015, art. 536, § 1º."

"Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 106)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21562398), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação para Fornecimento de Medicamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela (processo nº 0804859-50.2024.8.14.0024), movida por
FRANCISCO ABDIAS DE SOUSA ESCOCIO.

O agravante sustenta que o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público deve observar os requisitos fixados no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ, a saber: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento por laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; e (iii) existência de registro na ANVISA. Afirma que a decisão recorrida violou o precedente de observância obrigatória fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a prescrição de medicamentos de alto custo gera impacto significativo no orçamento público e compromete a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, cuja diretriz fundamental é a universalidade do atendimento. Defende que a inclusão de novos medicamentos na lista de fornecimento pelo SUS deve ser precedida de estudos técnicos e financeiros, de modo a garantir a alocação racional dos recursos públicos. Ressalta que a obrigação imposta ao Estado do Pará desconsidera a repartição de competências entre os entes federativos, cabendo à União o financiamento de medicamentos dessa natureza.

Assevera que a decisão recorrida gera efeitos econômicos, jurídicos e sociais de grande magnitude, podendo levar à judicialização em massa de pedidos semelhantes, o que resulta em desorganização administrativa e comprometimento da programação orçamentária do ente público. Destaca que a concessão indiscriminada de medicamentos de alto custo sem critérios técnicos compromete o princípio da igualdade, privilegiando alguns pacientes em detrimento da coletividade que depende do SUS.

No tocante ao bloqueio judicial de verbas públicas, o agravante sustenta a impossibilidade da medida, visto que obrigações pecuniárias da Fazenda Pública devem ser cumpridas via sistema de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Aponta que o sequestro de valores só é admitido em casos excepcionais, como o descumprimento reiterado da obrigação, o que não se verifica nos autos. Afirma que adotou todas as diligências necessárias para a aquisição do medicamento, mas que a demanda administrativa de outros pacientes deve ser ponderada, especialmente diante da inexistência de comprovação de piora ou agravamento da condição clínica do agravado que justifique a medida extrema do bloqueio de verbas.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação do fornecimento do medicamento pelo Estado do Pará, em respeito à repartição de competências estabelecida constitucionalmente. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da decisão, bem como a repartição equitativa dos custos com o medicamento entre os coobrigados, nos termos do Tema 793 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23004868).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem. Há muito já há posição consolidada na jurisprudência acerca da existência de solidariedade entre os entes federados quanto à responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos aos cidadãos necessitados.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se do Tema 793-STF, para justificar o pedido de redução da verba bloqueada a fim de repartir, equitativamente, os custos do medicamento com o Município de Itaituba, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de acolher tal alegação, pelos motivos que seguem.

O E. STF, pacificando a questão, consignou, no RE 855.178, em sede de repercussão geral, a tese de que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Dessa forma, uma vez que a solidariedade é a regra no dever de prestar assistência à saúde, deve o julgador proceder com a medida mais efetiva à satisfação do direito da parte, sem prejuízo de determinar a responsabilidade do órgão competente pelo custeio do medicamento segundo as regras de repartição de competência.

Ressalto que não cabe aqui, neste agravo, determinar de qual Ente Federado é a responsabilidade para o custeio do fármaco em tela, bem como sobre a questão do ressarcimento, eventualmente devido, pois esta quaestio iuris deve ser tratada na instância administrativa - por meio dos canais competentes - ou, ainda, na via judicial autônoma.

Nesse contexto, ponderando a relevância do interesse material a ser resguardado, os riscos que a parte agravada correrá com a falta da sua remuneração a meu ver, o descumprimento da ordem judicial justifica o bloqueio da quantia delimitada pelo juízo de origem, porque albergada pelo art. 536, § 1º do novo CPC, o qual autoriza o emprego, pelo magistrado, das medidas necessárias para a efetivação da tutela específica.

Por conseguinte, tendo em vista a solidariedade existente entre os entes públicos, o bloqueio poderá ser realizado em desfavor de qualquer destes, cabendo ao Município no fim do processo requerer eventual ressarcimento por parte do Estado, caso tenha o referido direito.

Em relação à possibilidade do bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua viabilidade, a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica a lide. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Referido precedente aplica-se ao caso em análise, uma vez que, por meio da documentação acostada aos autos, observa-se a gravidade do quadro clínico da paciente, a qual e necessita de urgente intervenção para preservar sua vida e saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Além disso, os questionamentos alusivos ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontram amparo legal, dado o estado de saúde do paciente, ora agravado, sendo que a demora para realização da transferência requestada poderá acarretar consequências nefastas.

Por fim, entendo que a medida adotada pelo juiz a quo visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão do magistrado a quo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025